Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">2. Tendo o acórdão tratado de forma exaustiva sobre os temas aventados no recurso, não há omissão a ser sanada.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">3. Não configura excesso de linguagem capaz de influenciar futuro julgamento pelo Conselho de Sentença a análise superficial do acervo probatório, sempre tomando a cautela de não adentrar efetivamente no mérito.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.